Tribunal: TJPA
Processo: 0818707-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818707-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELENILTON MENDES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818707-45.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802717-20.2024.8.14.0074

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ELENILTON MENDES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. EDUARDO BATISTA FERRO - OAB PA33103 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL

DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de
Elenilton Mendes dos Santos
, condenado a
16 anos de reclusão
pelos crimes de
estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 234-A, IV, do Código Penal)
, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva determinada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA.

2.

A Defesa alega
constrangimento ilegal
em razão de fundamentação inidônea da custódia e da possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a
manutenção da prisão preventiva
do paciente após a sentença condenatória carece de
fundamentação idônea
;
(ii) verificar se as
condições pessoais favoráveis
do condenado e a possibilidade de
medidas cautelares diversas da prisão
são suficientes para substituir a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A
prisão preventiva
pode ser decretada e mantida para
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
ou
assegurar a aplicação da lei penal
, desde que existam
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

5.

No caso, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
estão demonstrados pela
gravidade concreta dos fatos
: o paciente praticou
abusos sexuais contra criança
, aproveitando-se da
relação de confiança
com a vítima e da
situação de vulnerabilidade
, ocasionando
trauma psicológico e contágio por doença venérea (herpes)
.

6.

A decisão que manteve a prisão apresentou
fundamentação concreta
, baseada no
modus operandi violento e reiterado
do crime, na
periculosidade do agente
e na
necessidade de resguardar a ordem pública
, não se configurando ilegalidade ou arbitrariedade.

7.

A jurisprudência do
STJ
é pacífica no sentido de que
condições pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa,
não impedem a prisão preventiva
, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/10/2022; RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/12/2020).

8.

As
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) são
inadequadas
diante da
gravidade concreta do delito
e do
risco de reiteração criminosa
, conforme reconhecido na sentença e reiterado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando fundamentada em elementos concretos de gravidade do delito e necessidade de garantia da ordem pública.

2.

Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 387, §2º; CP, arts. 59, 68, 71, 217-A e 234-A, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818707-45.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802717-20.2024.8.14.0074

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ELENILTON MENDES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. EDUARDO BATISTA FERRO - OAB PA33103 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL

DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELENILTON MENDES DOS SANTOS
, contra a manutenção da custódia do paciente em sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia
,
nos autos nº 0802717-20.2024.8.14.0074.

De acordo com a impetração, o demandante foi condenado a de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 217-A c/c art. 234-A, IV, ambos do Código Penal.

O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea e da possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, observada as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo coacto, aptas à que este responda o feito em liberdade (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Por fim, pugna liminarmente pela revogação da segregação, ou aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e no mérito, a confirmação da ordem.

Após indicação de prevenção desta Relatora, o
pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id.
29825756
).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 11/09/2025, por meio do Ofício nº 18/2025-GAB, oportunidade na qual destacou:

“(...)

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Proferida a Sentença Condenatória do paciente no dia 09/05/2025. Em suma, a sentença apresentou os seguintes termos “ Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA MINISTERIAL, para CONDENAR o réu ELENILTON MENDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do art. 217-A c/c art. 234-A, IV, ambos do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

a) Culpabilidade: A culpabilidade merece censura acima do normal à espécie, tendo em vista que o réu praticou os atos aproveitando-se da confiança depositada por ser conhecido da família da vítima e padrasto das amigas com quem a vítima ia brincar;

b) Antecedentes: Conforme se extrai da certidão de antecedentes (ID 142247705), o réu não possui condenações anteriores ao fato, portanto, é primário para fins de dosimetria;

c) Conduta social: Tal circunstância não foi devidamente apurada no curso do processo;

d) Personalidade do agente: Inexistem elementos aptos a valorar a personalidade do acusado;

e) Motivos: O motivo do crime constitui-se na satisfação da lascívia do agente. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, não podem ser considerados para majoração da pena base;

f) Circunstâncias do crime: São desfavoráveis, pois o réu se aproveitava de momentos em que a vítima estava vulnerável, na casa de suas amigas, para praticar os atos libidinosos;

g) Consequências do crime: São graves, pois além do trauma psicológico causado à vítima, que passou a ter pesadelos, houve o contágio por doença venérea (herpes), que perdurará por toda a vida da vítima;

h) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para o crime.

Considerando que a pena mínima para o crime de estupro de vulnerável é de 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 217-A do Código Penal, e presentes três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Também não há atenuantes a serem aplicadas.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no art. 234-A, IV, do Código Penal, em razão do contágio da vítima por doença venérea (herpes), aumentando a pena em 1/3 (um terço), o que resulta em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

No presente caso, conforme comprovado nos autos, o réu praticou o crime em três oportunidades, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, incidindo a regra do crime continuado (art. 71, CP).

Considerando que o réu cometeu por 03 (três) vezes o crime de estupro de vulnerável contra a vítima, aumento a pena na proporção de 1/5 (um quinto), conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 659).

Dessa maneira, torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em razão do quantum da pena fixada e com base no art. 33 do Código Penal, o regime inicial do cumprimento de pena será o fechado.

DA DETRAÇÃO PENAL

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de realizar a detração do período em que o réu permaneceu preso preventivamente, uma vez que tal cômputo não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena fixado (fechado), considerando o quantum da pena definitiva aplicada (16 anos de reclusão).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Como a pena imposta ao réu é superior a quatro anos, além de ter sido o crime cometido mediante violência, não há como se converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.

DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

Considerando o pedido expresso do Ministério Público na cota ministerial (ID 128470715, p. 4-5), bem como o disposto na Súmula 589 do STJ, que estabelece ser cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos crimes contra a dignidade sexual, fixo como valor mínimo de indenização a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga pelo réu à vítima, por intermédio de sua representante legal.

DAS CUSTAS

Custas pelo réu.

DO RECURSO EM LIBERDADE

Considerando que o réu encontra-se preso preventivamente, bem como a gravidade concreta do delito, a sua periculosidade demonstrada pelo modus operandi do crime, e ainda, a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.”
(ID. 142578198).

(...)” Id. 29896958, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da impetração (Id. 29981043).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No presente
mandamus
, a Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea e da possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, observada as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo coacto, aptas à que este responda o feito em liberdade (primário, residência fixa e ocupação lícita)..

Pleiteia a revogação da custódia e/ ou, a substituição desta por medidas diversas da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Razão não lhe assiste
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a segregação, bem como a que a manteve, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

DA PRISÃO PREVENTIVA

Importa asseverar que os índices de criminalidade estão em ascensão em todo o país, acarretando atinada inquietação para sociedade e ensejando maiores desafios para o sistema de persecução criminal. O Brasil se apresenta como um dos países mais violentos do mundo e o município de Tailândia/PA está entre os que mais possuem destaque. Ademais, um dos delitos que mais lume a atenção social, sem dúvidas, é o crime de estupro. Sobretudo, o de vulnerável.

A prisão preventiva é uma faculdade do Juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria.

Tal instituto se justifica porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel aplicação da lei penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se.

Essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva; todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande

deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'. Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A 'potestas coercendi' do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312 do CPP, a própria 'ordem pública'.

No presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já se tem indício suficiente de autoria para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

Compulsando os autos, no caso em foco, verifico que o que melhor se adequa ao caso é o decreto preventivo, estando presentes os pressupostos e fundamentos que o autorizam em relação ao representado. (...)

A materialidade e indícios de autoria do delito restam provados através dos documentos constantes dos autos, especificamente pelos depoimentos da informante e vítima.

Nesse contexto,
tenho que o fato imputado ao representado não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo modus operandi empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, posto que o Representado se valeu da visita da vítima e da sua vulnerabilidade para cometer os atos sexuais sob clandestinidade, de forma continuada e, sobretudo, em um contexto de violência doméstica e familiar, no que diz respeito a suas duas outras enteadas
.

Ressalto, ademais, que neste primeiro momento vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos, em tese, criminosos.

Com efeito, a custódia do representado se faz necessária para garantia da ordem pública, visando manter a paz e a tranquilidade no meio social. Há de se destacar, ainda, que a prisão cautelar do investigado é imperiosa para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, tendo em vista o aviltante quadro de violência que circundou o caso
.

Assim, presentes os requisitos legais para decretação da medida constritiva, a qual se mostra necessária para tutela da ordem pública, conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, eis que se afigura presentes os requisitos do fumus commissi delicti (elementos de informação) e do periculum libertatis (modo de agir do Representado e possível uga logo após o delito).

Desta feita, verifico a necessidade de se decretar a prisão preventiva do Representado.

Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
” [destaquei] Id. 29737054.

“(...)

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo
laudo de exame sexológico forense
(ID 136358713),
que atestou não apenas lesões na região genital decorrentes de abuso sexual, com ruptura parcial do hímen, mas também o contágio por herpes após os estupros praticados pelo denunciado
. Tal constatação foi corroborada pelo laudo de exame laboratorial (ID 136358714), que confirmou a presença de herpes vírus na vítima.

A
autoria
, por sua vez, é indubitável, conforme se extrai do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em seu depoimento especial,
a vítima YRIS GABRIELLE NOGUEIRA SILVA relatou que costumava ir à casa das amigas "ELOANI" e "ELOISA" para brincar, mas que, em 3 (três) ocasiões diferentes, o denunciado abusou sexualmente dela
. Narrou que o primeiro episódio ocorreu antes do feriado de Carnaval de 2024, quando o denunciado, aproveitando-se da ausência da mãe de suas amigas na residência, arrastou-a para um quarto da casa, desnudou-a, manipulou o corpo da vítima e praticou atos libidinosos com ela. Mesmo a vítima tendo pedido repetidamente para que ele não cometesse o ato criminoso, o denunciado prosseguiu.

A mãe da vítima, ADRIANA DO SOCORRO SILVA,

confirmou em juízo que, no dia 8/9/2024, ao preparar o banho da filha, notou que a criança apresentava bolhas e vermelhidão na região genital. Imediatamente, a criança relatou à mãe que, quando estava na casa de suas colegas, enteadas de "BAIANO", o denunciado introduziu "o pinto dele lá".
A testemunha afirmou ainda que a filha passou a apresentar quadro de pesadelos noturnos envolvendo situações em que é abusada sexualmente, demonstrando o trauma psicológico decorrente dos abusos sofridos.

(...)

DO RECURSO EM LIBERDADE

Considerando que

o réu encontra-se preso preventivamente
, bem como a
gravidade concreta do delito
, a
sua periculosidade demonstrada pelo modus operandi
do crime,
e ainda, a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal
e a conveniência da instrução criminal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

(...)” [destaquei] Id. 29737052.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a inexistência de requisitos legais resta superado, conforme decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente ação e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025